Tribunal: TJDFT
Processo: 0715751-27.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CITAÇÃO. ENDEREÇO INCOMPLETO. NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REVELIA INDEVIDAMENTE DECRETADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso (ID41502659) interposto pelo réu contra a sentença que decretou a revelia e julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar R$ 11.291,00 ao autor, a título de danos materiais.
2. Suscita preliminar de nulidade da sentença, sob a alegação de que a citação é inválida, visto que foi entregue no endereço indicado na inicial, porém sem identificação do número do apartamento. Argui que o porteiro do condomínio demorou vários dias para identificar o condômino destinatário, o que levou o autor tomar conhecimento da ação dias após a realização da audiência.
3. A citação do réu é ato indispensável para a validade do processo, a fim de salvaguardar o exercício do amplo direito de defesa e o contraditório que lhe são assegurados, preservando-se o devido processo legal, sem o qual não se aperfeiçoa a relação processual (art. 239 do CPC).
4. Com efeito, restou demonstrado que não consta no endereço indicado na inicial, tampouco no mandado de citação enviado pelos Correios, o número do apartamento em que reside o réu (ID41502401), o que lhe impediu de tomar ciência da ação e comparecer à audiência designada, sendo, entretanto, decretada a revelia indevidamente.
5. Assim, no caso em tela, a ausência de endereço completo torna a citação inválida e, por conseguinte, enseja a nulidade dos atos processuais subsequentes à citação maculada, nos termos do art. 281 do CPC. Preliminar de nulidade da sentença acolhida.
6. Desta forma, deve ser dado provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o réu seja regularmente citado, prosseguindo-se o feito até seus ulteriores termos.
7. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Provido. Sentença cassada.
8. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.